Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A pena de multa se estabelece em duas fases. Na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa, e na segunda o valor de cada dia-multa. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo de 10 a 360 dias-multa. Sem embargo, a proporcionalidade exigida não exige identidade estrita de cálculos matemáticos, de modo a exigir a utilização de idêntica fração, quando a quantidade de aumento se apresentar razoável e sem reflexo considerável no patrimônio do condenado. Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Sem elementos para análise da situação econômica, deve o valor do dia multa de se situar no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo.
2. Embargos rejeitados.